Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO RÉU: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo autor (Id 18530169). Trata-se de segunda reiteração de pedido de suspensão do processo n. 0710553-32.2019.8.07.0001, que já foi analisado anteriormente por meio da decisão de Id 17581063. Aguarde-se até o cumprimento da referida decisão. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria.